Tribunal: TJBA
Processo: 8000668-17.2019.8.05.0206
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000668-17.2019.8.05.0206

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREMILDA GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDRIGO AFONSO DE CARVALHO

APELADO: DAMIAO FERREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
LUANDSON MARQUES RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora visando à majoração da indenização arbitrada por vício na prestação de serviço contratado junto ao réu para construção de imóvel. Alega-se que a obra foi executada com materiais inferiores aos pactuados e sem os acabamentos necessários. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade civil do réu e fixou indenização por perdas e danos, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais, além de arbitrar honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para responsabilização objetiva do réu por vício na prestação de serviço; (ii) definir se é devida indenização por danos morais em razão da má execução da obra; (iii) avaliar a possibilidade de majoração do valor da indenização por danos materiais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se relação de consumo entre as partes, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista nos arts. 12, 14 e 20 do CDC, bastando a demonstração do vício e do nexo causal para ensejar a responsabilização do fornecedor.

4. Restou comprovada nos autos a existência de vício na obra contratada, não tendo o réu se desincumbido do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

5. O valor inicialmente fixado a título de perdas e danos revela-se compatível com o prejuízo material efetivamente demonstrado, não havendo comprovação de que a quantia pleiteada (R$ 40.000,00) refletiria a real extensão do dano.

6. É cabível o reconhecimento de dano moral
in re ipsa
em razão da falha grave na prestação do serviço, extrapolando o mero aborrecimento, diante da frustração do legítimo interesse do consumidor de obter um imóvel em condições adequadas de habitação.

7. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando os parâmetros doutrinários e jurisprudenciais aplicáveis.

8. Os honorários advocatícios devem ser majorados, em grau recursal, para 15% sobre o valor da condenação, em razão da atuação adicional do patrono da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor nos contratos de empreitada com consumidor final, sendo suficiente a demonstração do vício e do nexo causal.

2. A falha grave na execução de obra que compromete a destinação econômica do bem enseja reparação por dano moral, independentemente da prova de prejuízo extrapatrimonial concreto.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando a extensão do dano e as circunstâncias do caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000668-17.2019.8.05.0206
, em que figuram como apelante CREMILDA GONCALVES DA SILVA e como apelada DAMIAO FERREIRA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .